Tribunal: TJMT
Processo: 1006554-59.2022.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006554-59.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ISOLDI MARTINI - CPF: 595.007.511-00 (APELADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 08.769.451/0001-08 (APELADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (APELANTE), RICARDO LEME PASSOS - CPF: 158.464.888-03 (ADVOGADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO), VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 08.769.451/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO PIELKE - CPF: 023.798.779-12 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 08.769.451/0001-08 (APELANTE), LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - CPF: 079.537.524-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. FRAUDE EM CONTRATO DE MÚTUO IMOBILIÁRIO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO CEDENTE. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DANOS MATERIAIS INEXISTENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. MANUTENÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM RELAÇÃO AO COPROPRIETÁRIO.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por BMP Money Plus SCD S.A. e Virgo Companhia de Securitização contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo com garantia fiduciária em relação à autora, diante da falsificação de sua assinatura, determinou o cancelamento da alienação fiduciária, condenou à devolução em dobro de valores supostamente pagos pela autora e fixou indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a BMP Money Plus possui legitimidade para figurar no polo passivo, apesar da cessão do crédito; (ii) saber se houve cerceamento de defesa da Virgo em razão de sua admissão tardia como assistente litisconsorcial; (iii) saber se há nulidade por ausência de inclusão de litisconsortes necessários; (iv) saber se estão presentes danos materiais indenizáveis e se o valor do dano moral deve ser mantido; (v) saber se a alienação fiduciária deve ser cancelada integralmente ou preservada em relação ao coproprietário do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva da BMP é manifesta, pois foi a contratante originária e responsável pela formalização do negócio fraudulento. A cessão de crédito não afasta a responsabilidade do cedente pelos vícios da relação originária.

4. Não há cerceamento de defesa. A intervenção da Virgo somente foi autorizada após a sentença, esvaziando o objeto do agravo. A prova pericial grafotécnica é técnica e objetiva, independente da participação da cessionária. Ademais, ausência de comprovação da cessão específica do crédito impede o reconhecimento de interesse jurídico para assistência simples.

5. Inexiste litisconsórcio necessário com Yago Sonego, tabelião ou Estado. A relação discutida limita-se à inexistência de vínculo contratual em relação à autora. A instituição financeira responde objetivamente por falha na verificação de autenticidade de assinatura, conforme orientação consolidada.

6. A perícia grafotécnica comprovou falsificação da assinatura da autora, revelando falha na prestação do serviço e afastando a presunção decorrente do reconhecimento de firma. A instituição financeira violou deveres de diligência ao permitir reconhecimento por semelhança quando era obrigatória a forma por autenticidade.

7. Os danos materiais devem ser afastados porque o pagamento das parcelas foi realizado por terceiro (Yago Sonego), inexistindo prejuízo patrimonial da autora.

8. O dano moral é configurado, pois a autora — pessoa idosa — teve seu patrimônio comprometido por contrato fraudulento. O valor fixado (R$ 30.000,00) deve ser reduzido para R$ 7.000,00, em consonância com precedentes que asseguram proporcionalidade e vedam enriquecimento indevido.

9. A alienação fiduciária não pode ser totalmente cancelada, pois o contrato permanece válido quanto ao outro coproprietário-devedor. Conforme art. 843 do CPC, a garantia subsiste em relação à quota-parte do devedor, devendo ser preservado o registro.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos parcialmente providos para: (i) manter a alienação fiduciária sobre o imóvel matriculado sob no 64.018; (ii) afastar a condenação à devolução em dobro de R$ 73.316,66; e (iii) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde pela fraude na contratação, ainda que tenha havido cessão posterior do crédito.

2. A falsificação de assinatura comprovada por perícia afasta a presunção de veracidade do reconhecimento de firma realizado por semelhança.

3. Não há dano material indenizável quando o pagamento é efetuado por terceiro.

4. O dano moral decorrente de contratação fraudulenta é presumido, admitindo-se redução do valor indenizatório quando necessário para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. A alienação fiduciária subsiste em relação à quota-parte do coproprietário devedor, não podendo ser cancelada integralmente quando apenas um dos coproprietários é vítima de fraude.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
e
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por ISOLDI MARTINI em face da 1a recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 319252395) nos termos:

“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

CONDENO
a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § § 2o e 8o, do Novo Código de Processo Civil, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma dos artigos 98, § 2.o.”

Em suas razões recursais (ID 310757491), a BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
suscita preliminarmente sua ilegitimidade passiva, alegando que cedeu o crédito objeto da lide ao Wimo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.

No mérito, sustenta a inaplicabilidade do CDC nos contratos regidos pela Lei no 9.514/97, a nulidade parcial do julgado por ausência de inclusão de Yago Sonego como litisconsorte passivo necessário, a ausência de responsabilidade pelos danos alegados, a inexistência de danos morais e materiais indenizáveis e, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Por sua vez, a
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

em suas razões recursais (ID 310757495)
, e posterior aditamento (ID 315820860), apresentou recurso de apelação arguindo preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de sua participação no processo como assistente litisconsorcial, conforme reconhecido em acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1032773-64.2024.8.11.0000.

Alega ainda a nulidade da ação pela ausência do litisconsorte ativo necessário Yago Sonego, a necessidade de reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário, a necessidade de suspensão do feito e expedição de ofícios ao MPMT para apuração de eventual fraude, bem como a necessidade de suspensão do feito em razão da prejudicialidade externa.

No mérito, sustenta a impossibilidade de baixa da totalidade da alienação fiduciária, a regularidade das assinaturas de Yago Sonego e das testemunhas, a inexistência de danos materiais e morais indenizáveis e, subsidiariamente, a necessidade de aplicação da taxa SELIC para atualização das condenações.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID 310757498 e 310757499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BMP Money Plus Sociedade de Crédito Direto S.A.
e
Virgo Companhia de Securitização
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por
Isoldi Martini
.

A parte autora narra que, em meados de maio de 2022, foi surpreendida ao receber cobrança no valor de R$ 36.658,33 (trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), referente a três parcelas supostamente em atraso de contrato particular de empréstimo com constituição de alienação fiduciária de imóvel em garantia, emissão de crédito imobiliário e outras avenças, alegadamente firmado entre ela e Yago Sonego.

Afirma que jamais celebrou o referido contrato, desconhecendo totalmente a assinatura aposta no instrumento.

O financiamento teria valor total de R$ 627.214,24 (seiscentos e vinte e sete mil, duzentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos), dividido em 120 parcelas de R$ 10.721,70 (dez mil, setecentos e vinte e um reais e setenta centavos), tendo como garantia imóvel de sua propriedade, matriculado sob no 64.018, fl. 01, livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

Relata que, por receio de ter seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito, efetuou o pagamento da dívida no dia 01/06/2022, embora desconheça completamente a contratação.

Sustenta que sua assinatura foi falsificada e posteriormente reconhecida por semelhança.

Diante disso, requer a concessão de tutela antecipada para suspender a cobrança a partir da parcela com vencimento em junho de 2022, bem como impedir qualquer ato de constrição relativo ao imóvel dado em garantia. No mérito, pede a declaração de inexistência do débito, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais), além de indenização por danos materiais emergentes no montante de R$ 73.316,66 (setenta e três mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos).

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais para: 1) declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato particular de empréstimo com constituição de alienação fiduciária de imóvel em garantia, emissão de crédito imobiliário e outras avenças no valor de R$ 627.214,24 em relação à autora; 2) declarar a nulidade da alienação fiduciária incidente sobre o imóvel matriculado sob no 64018, fl. 01, livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, determinando o cancelamento do respectivo registro; 3) condenar a parte requerida à devolução em dobro do valor indevidamente pago pela autora no montante de R$ 73.316,66, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; 4) condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Insurgem-se a requerida
Bmp Money Plus
e a terceira interessada
Virgo Companhia de Securitização
contra a sentença.

A requerida BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. susta preliminar de
ilegitimidade passiva
ad causam
.

Embora a apelante alegue ter cedido o crédito a empresa Wimo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, é incontroverso que foi ela quem celebrou diretamente o contrato objeto da lide com a autora, sendo responsável pela formalização do negócio jurídico questionado.

A jurisprudência de nossos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a instituição financeira que celebra o contrato responde pelos danos decorrentes de eventual falha na prestação do serviço, independentemente de posterior cessão do crédito, especialmente quando se discute a própria validade da contratação.

A cessão de crédito não tem o condão de eximir o cedente de responder pelos atos praticados durante a relação contratual.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CEDENTE CONFIGURADA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DUPLICATA . NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. NÃO CONCRETIZAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CEDENTE E CESSIONÁRIO . DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - A legitimidade das partes para uma ação deve ser aferida em observância ao princípio da asserção, segundo o qual a legitimidade é aquilatada tendo como parâmetro a pertinência abstrata com o direito material controvertido - Sendo o cedente responsável pela emissão de duplicatas sem lastro material e pela cessão dos títulos a terceiro, revela-se a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda - Sendo a ação útil e necessária para a obtenção do provimento buscado, configura-se o interesse processual - A duplicata constitui título de crédito causal, exigindo-se, quando de sua emissão, a existência de negócio jurídico subjacente ao qual o título está vinculado, constituindo pressuposto indeclinável à cobrança da cambial prova da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço - Demonstrada a ausência de concretização do negócio jurídico que ampara o título, em decorrência da ausência de entrega das mercadorias, deve ser reconhecida sua nulidade e, por consequência, a irregularidade do protesto, que deve ser cancelado -
Evidencia-se a responsabilidade do cedente pelo protesto do título, ao transferí-lo para o cessionário mesmo sem concretizar o negócio e agir de forma negligente em comunicar tal fato ao cessionário a tempo e modo
- O protesto indevido de título configura dano moral in re ipsa, decorrente do próprio fato, dispensando a comprovação efetiva do dano - O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor - Preliminares rejeitadas - Primeiro e segundo recursos não providos. (TJ-MG - AC: 10000211203419001 MG, Relator.: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 05/10/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2021)

A o contrato de mútuo financeiro supostamente fraudado foi atribuída à requerida/apelante e se ela cedeu ao outro, crédito que não existia, certamente é responsável também pelos efeitos decorrentes dessa cessão.

Destarte, é flagrante a legitimidade da BMP Money Plus Sociedade de Crédito Direto S.A para compor o polo passivo desta demanda.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

A terceira interessada Virgo Companhia de Securitização (cessionária do crédito) alega
cerceamento de defesa
em razão de não ter participado da fase instrutória do processo, especialmente da produção da prova pericial grafotécnica, apesar de ser a atual detentora do crédito objeto da lide.

Embora o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tenha dado provimento ao Agravo de Instrumento no 1032773-64.2024.8.11.0000, determinando o ingresso da VIRGO na qualidade de assistente litisconsorcial, verifica-se que o acórdão (publicado em 18/08/2025), ocorreu após a prolação da sentença (17/07/2025), configurando-se desta forma, na
perda superveniente do objeto do recurso do agravo de instrumento
,
devendo ser julgado prejudicado
, resultando no seu não conhecimento,
pois a sentença superveniente esvaziou o interesse recursal
.

Ademais, a prova pericial grafotécnica realizada nos autos possui
caráter objetivo e técnico
, tendo concluído pela falsidade da assinatura da autora no contrato questionado, com divergência de 84,21% entre as assinaturas analisadas.
Tal conclusão independe da participação da VIRGO no processo, pois se baseia em elementos técnicos e objetivos que não seriam alterados pela sua intervenção
.

Ressalte-se que a VIRGO, como cessionária do crédito, recebeu-o com todos os vícios que eventualmente o maculavam, não podendo invocar posição mais favorável que a do cedente. Se o contrato foi celebrado mediante fraude, como demonstrado pela prova pericial, tal vício acompanha o crédito independentemente de quem seja seu titular, cabendo ao prejudicado o direito de regresso, em ação autônoma.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

No mais, quanto à alegação de nulidade pela ausência de inclusão de Yago Sonego como
litisconsorte necessário
, seja no polo ativo ou passivo, também não merece acolhimento.

Embora Yago Sonego figure como codevedor no contrato questionado e seja coproprietário do imóvel dado em garantia, a presente ação visa exclusivamente à declaração de inexistência da relação jurídica em relação à autora
Isoldi Martini
, em razão da falsificação de sua assinatura.

A sentença foi clara ao declarar a inexistência da relação jurídica "em relação à autora ISOLDI MARTINI", não afetando a eventual relação jurídica existente entre as instituições financeiras e Yago Sonego, que poderá ser discutida em ação própria.

Assim, conforme bem pontuado pelo juízo a quo, "trata-se de faculdade processual que não foi exercida oportunamente, não cabendo ao juízo de ofício determinar a inclusão de terceiro no processo".

Da mesma forma, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário com o tabelião e o Estado de Mato Grosso, pois a responsabilidade pela verificação da autenticidade dos documentos e da identidade dos contratantes recai primordialmente sobre a instituição financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Portanto,
rejeito
a preliminar de
litisconsórcio necessário
.

Por fim, não há razão para suspender o processo, seja para expedição de ofícios ao Ministério Público para apuração de eventual fraude, seja em razão de suposta
prejudicialidade externa
.

A eventual apuração criminal dos fatos não impede o prosseguimento da ação cível, conforme dispõe o art. 935 do Código Civil: "
A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.
"

Quanto à alegada prejudicialidade externa em razão da pendência do Recurso Especial no 2.179.053/MT, observa-se que o recurso não possui efeito suspensivo, não impedindo o prosseguimento do feito. Entretanto segue acórdão dos Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025 a 20/10/2025, que por unanimidade, conheceram do recurso mas lhe negaram provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA SIMPLES. ART. 119 DO CPC. CESSÃO DE CRÉDITO. INTERESSE JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA INTERVIR NO FEITO. INEXISTÊNCIA. 1. É indispensável que seja demonstrado o interesse jurídico do terceiro para que possa ser admitido como assistente simples, na forma do art. 119 do Código de Processo Civil. 2. No caso concreto, embora a recorrente alegue ser a última detentora do crédito objeto da ação declaratória de inexistência de débito, não constam dos autos documentos capazes de demonstrar a cessão de crédito realizada especificamente quanto aos direitos creditórios objeto da lide originária. 3. Ausente a demonstração de cessão de crédito específica quanto ao objeto da demanda originária, falta à recorrente interesse jurídico para intervir no feito como assistente simples. Recurso especial conhecido e improvido. (RECURSO ESPECIAL No 2179053 - MT (2024/0402361-0), RELATOR : MINISTRO HUMBERTO MARTINS.)

Portanto, rejeito os pedidos de suspensão do processo.

Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal do recurso.

Inicialmente, cabe afastar a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos regidos pela Lei no 9.514/97.

A Súmula 297 do STJ estabelece que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras", sem fazer qualquer ressalva quanto à natureza do contrato ou à legislação específica aplicável.

Ademais, a discussão nos autos não se refere à execução da garantia fiduciária ou aos procedimentos específicos da Lei no 9.514/97, mas sim à própria existência da relação jurídica, em razão da falsificação da assinatura da autora, matéria que se submete às normas gerais de proteção ao consumidor.

A prova pericial grafotécnica produzida nos autos (ID. 310757475) foi conclusiva ao afirmar que a assinatura atribuída à autora no contrato questionado
não partiu de seu punho caligráfico
, verificando-se uma divergência de 84,21% entre as assinaturas analisadas.

O perito apontou divergências em diversos elementos grafoscópicos, como ritmo, dinamismo, velocidade, habilidade, ataque e remate, gramas, forma, hábitos gráficos, espontaneidade, traços de ligação, espaçamentos gráficos, inclinação axial, pressão, gladiolagem e tendência de punho.

A apelante não impugnou especificamente as conclusões do laudo pericial, limitando-se a argumentar que os contratos foram assinados e tiveram firma reconhecida em cartório, o que lhes conferiria presunção de veracidade. No entanto, tal presunção é relativa e foi afastada pela prova pericial produzida nos autos, que demonstrou cabalmente a falsificação da assinatura da autora.

Ademais, conforme apontado na sentença, houve falha no reconhecimento de firma, que foi feito por semelhança, quando o Provimento no 42 da Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu art. 379, § 1o, estabelece que "
Quando se tratar de oneração, transmissão ou promessa de transmissão de propriedade de bem imóvel ou de veículo, ou desalienação de veículo, independentemente do valor, o reconhecimento de firma deverá ser feito por autenticidade, obrigando a presença do signatário munido de documento de identificação
."

Assim, a instituição financeira não adotou as cautelas necessárias na contratação, devendo responder pelos danos causados à autora, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

Quanto aos danos materiais, verifica-se dos autos que assiste razão às apelantes neste ponto. Embora a autora alegue ter efetuado o pagamento de R$ 36.658,33 referente às parcelas cobradas indevidamente, o comprovante anexado à inicial (ID 310756899) demonstra claramente que o pagamento foi realizado por Yago Sonego, e não pela autora.

Assim, não tendo a autora efetivamente desembolsado qualquer valor para o pagamento das parcelas, não há que se falar em dano material indenizável ou em repetição de indébito, pois ausente o requisito essencial do prejuízo patrimonial.

Conforme dispõe o art. 927 do Código Civil, "aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". No caso, embora tenha havido ato ilícito (falsificação da assinatura), não houve dano material à autora, pois o pagamento foi realizado por terceiro (Yago Sonego).

Portanto,
deve ser afastada a condenação à devolução em dobro do valor de R$ 73.316,66 (setenta e três mil trezentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos).

No tocante aos
danos morais
, é inegável que a situação vivenciada pela autora ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetivo dano moral, especialmente considerando que se trata de pessoa idosa (66 anos) que se viu obrigada a responder por dívida que não contraiu e teve seu patrimônio ameaçado por alienação fiduciária fraudulenta.

Outrossim, restando clara a falha na prestação dos serviços pela instituição financeira apelante, deve arcar com o dano moral, nesta hipótese presumido (
in re ipsa
), pois decorre da mera comprovação do ato ilícito.

A jurisprudência tem reconhecido o dano moral em situações semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA - FALSIDADE DE ASSINATURA - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE DO BANCO - SÚMULA 479 DO STJ - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, ainda que proveniente de fraude de terceiro, mostra-se cabível a indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso. (TJMT - APL 1001446-38.2019.8.11.0013, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Julgado em 22/06/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR – UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO – INDUÇÃO DO CONSUMIDOR – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. À luz do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições bancárias devem responder pelos danos gerados por fraude e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479 do STJ). Havendo a demonstração que o autor sofreu golpe devido à falha na segurança do Banco no dever de guarda de informações sigilosas, resta caracterizada sua responsabilidade objetiva, capaz de gerar o dano moral presumido já que a fraude praticada por terceiro perfaz fortuito interno. Nos termos do artigo 373, II, do CPC incumbe ao réu a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na exordial. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.” (N.U 1016226-08.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 11/06/2024)

Contudo, no que se refere à redução do valor arbitrado à título de danos morais, tal pedido merece acolhimento.

É que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade e fora da razoabilidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade.

O valor arbitrado encontra-se em dissonância ao valor indenizatório atribuído nestes casos por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos similares. Senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GOLPE POR TELEFONE – OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTA A PARTIR DE CONTATO TELEFÔNICO – CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE CRÉDITO BANCÁRIO – PAGAMENTO DE IMPOSTO À SECRETARIA DE FAZENDA DE OUTROS ESTADOS – TANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA TED E PIX A FAVORECIDOS DESCONHECIDOS – OPERAÇÕES ECONÔMICAS ATÍPICAS – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR CORRENTISTA QUANTO ÀS FORMAS DE CONTATO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS DO CORRENTISTA – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – AFASTADA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE REPARAÇÃO PELO BANCO DOS DANOS MATERIAIS EXPERIMENTADOS – FRAUDE CONSTATADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) 4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, em cotejo com os elementos dos autos, in casu, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é bastante para reparar o ilícito. 5. Sentença reformada, recurso provido.” (N.U 1008578-40.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024
)

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença
deve ser reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, a se mostrar razoável ao caso, sem excesso, tampouco insignificante a reparação.

Por fim, quanto à alegação de impossibilidade de baixa da totalidade da alienação fiduciária, ante a necessidade de subsistência da garantia em relação à fração pertencente a Yago Sonego, a pretensão também merece acolhimento.

Embora bem fundamentada a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica referente ao contrato particular de empréstimo quanto à autora, verifica-se que o instrumento particular de empréstimo com constituição de alienação fiduciária em garantia, no tocante ao outro devedor, permanece válido.

Assim, deve subsistir a garantia de alienação fiduciária incidente sobre o imóvel matriculado sob o no 64.018, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, cuja propriedade é compartilhada por três pessoas, em regime de copropriedade.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a
alienação do imóvel em sua integralidade
, resguardando-se ao coproprietário alheio à dívida o equivalente à sua
quota-parte em dinheiro
, conforme preceitua o art. 843 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL EM REGIME DE COPROPRIEDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 843 DO CPC/2015. CONSTRIÇÃO. LIMITES. QUOTA-PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR.

1. Cumprimento de sentença em 10/04/2013. Recurso especial interposto em 01/04/2019 e concluso ao gabinete em 21/08/2019.

2. O propósito recursal consiste em dizer se, para que haja o leilão judicial da integralidade de bem imóvel indivisível - pertencente ao executado em regime de copropriedade -, é necessária a prévia penhora do bem por inteiro ou, de outro modo, se basta a penhora da quota-parte titularizada pelo devedor.

3. O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973.

4. Sob o novo quadro normativo,
é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte,
agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15).

5. Nesse novo regramento, a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação se tornou despicienda, na medida em que a lei os confere proteção automática. Basta, de fato, que sejam oportunamente intimados da penhora e da alienação judicial, na forma dos arts. 799, 842 e 889 do CPC/15, a fim de que lhes seja oportunizada a manifestação no processo, em respeito aos postulados do devido processo legal e do contraditório.

6. Ainda, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor.

7. Com efeito, a penhora é um ato de afetação, por meio do qual são individualizados, apreendidos e depositados bens do devedor, que ficarão à disposição do órgão judicial para realizar o objetivo da execução, que é a satisfação do credor.

8. Trata-se, pois, de um gravame imposto pela atuação jurisdicional do Estado, com vistas à realização coercitiva do direito do credor, que, à toda evidência, não pode ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados.

9. Recurso especial conhecido e provido." (REsp no 1.818.926, relatora Ministra Nancy Andrighi, j. em 13.04.2021)

Assim, em suma, considerando que o Instrumento Particular de Empréstimo com Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia e Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário permanece válido em relação ao outro devedor — coproprietário do imóvel utilizado como garantia contratual, com registro constante da matrícula “R-2/64.018 - Prot. n.o 247.368 de 09/06/2021” —,
deve ser mantida a alienação fiduciária sobre o imóvel, à luz da normativa prevista no art. 843 do Código de Processo Civil
:

Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

Portanto, sendo válida a alienação fiduciária incidente sobre o imóvel, deve ser preservado o respectivo registro na matrícula.

No mais, extrai-se da petição inicial que a autora postulou três pedidos, quais sejam: o pedido principal de Declaração da inexistência do contrato e inexigibilidade da dívida, com a consequente devolução dobrada do valor pago indevidamente e indenização por dano moral.

No caso, como se sagrou vencedora em dois dos pedidos, com êxito na pretensão principal, a sucumbência da requerida deve ser mantida, consoante o parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos por BMP Money Plus Sociedade de Crédito Direto S.A. e Virgo Companhia de Securitização e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de:

1)
DETERMINAR
a manutenção da garantia contratual por alienação fiduciária incidente sobre o imóvel matriculado sob o no 64.018, fl. 01, livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, sob o registro R-2/64.018 - Prot. n.o 247.368
;

2)
AFASTAR
a condenação à devolução em dobro do valor de R$ 73.316,66 (setenta e três mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos);

3)
REDUZIR
a indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026